Tribunal: TJMT
Processo: 1000821-09.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000821-09.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CESAR ROBERTO BONI - CPF: 250.944.738-67 (ADVOGADO), AGUINALDO GREGORIO MASCHIETTO - CPF: 024.901.068-21 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SANDRO LANZARINI - CPF: 931.139.191-34 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), MARCELO APARECIDO MASCHIETTO - CPF: 120.841.438-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ALETEIA MEDICI MASCHIETTO - CPF: 255.236.418-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – ACORDO NÃO CUMPRIDO – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO VERIFICADO – VALORES DECORRENTES DA MORA PELO INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE MEMORIAL DESCRITIVO DO SUPOSTO EXCESSO DE EXECUÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Compete ao embargante declarar na petição inicial o valor que entende como correto, bem como a respectiva memória de cálculo, quando, em sede de embargos do devedor, aduz excesso de execução fundado na abusividade de encargos, nos termos do art. 917, §3o, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
AGUINALDO GREGÓRIO MASCHIETTO
visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 977-28.2012.811.0086, movida por
BANCO DO BRASIL S. A.,
não reconheceu o excesso de execução e postergou a análise do pedido de levantamento do valor incontroverso e pleito de penhora e avaliação de bens imóveis.

Nas razões do recurso, o agravante afirma que tão logo comprovada a representação processual do banco agravado, buscou efetuar o depósito na conta bancária indicada, sendo, contudo, impossibilitado face ao cancelamento da referida conta para depósito, realizando, por conseguinte, depósito judicial do valor ajustado, devidamente atualizado.

Assevera que o óbice gerado pelo agravado ao cumprimento do acordo, por sua culpa exclusiva, torna injusta a atribuição de mora.

Deste modo pugna pelo reconhecimento do excesso de execução exarado na decisão objurgada, a fim de declarar a quitação da obrigação e a liberação da garantia vinculada aos autos.

Com o agravo, vieram os documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

Não houve pedido liminar.

Em contrarrazões de ID 37434972, o banco agravado refuta
in totum
os argumentos lançados em seu desfavor.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

O banco agravado intentou Ação de Execução por quantia certa em desfavor do agravante, lastreada na cédula rural pignoratícia no 40/00729-4, representativa do débito equivalente, em 29.07.2011, de R$140.754,89 (cento e quarenta mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos).

As partes transigiram nos autos com o intuito de pôr fim à dívida aqui discutida, bem como a relativa à execução de no 0002224-78.2011.811.0086, todavia o recorrente deixou de cumprir a sua obrigação.

Uma nova proposta foi encaminhada pelo banco recorrido em maio de 2018, no valor de R$91.500,00 (noventa e um mil e quinhentos reais), mais honorários e custas, proposta aceita mas não adimplida no prazo acordado.

Fundamenta o recorrente que o acordo celebrado não foi cumprido por culpa única e exclusiva do banco recorrido, que haveria cancelado a conta destinada para depósito, impossibilitando que o fizesse na data acordada.

Afirma, ainda, ter realizado o depósito judicial da quantia de R$53.459,28 (cinquenta e três mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e vinte e oito centavos) referente ao valor aqui executado, e da quantia de R$42.452,96 (quarenta e dois mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e noventa e seis centavos), derivado dos autos 0002224.78.2011.811.0086.

Pois bem.

No caso dos autos, não obstante tenha o recorrente alegado que o depósito em conta não se concretizou por culpa exclusiva do banco agravado, este não comprovou, em momento algum, que na data acordada ao menos tentou realizar o depósito/transferência, fato que poderia ser facilmente demonstrado por mero comprovante da tentativa da operação bancária.

Portanto, não comprovado que o banco agravado colaborou com o descumprimento do acordo celebrado, cai por terra a tese aventada pelo recorrente.

O suposto excesso de execução também não encontra respaldo legal que o justifique, pois, além deste ter como fundamento o descumprimento da obrigação, por culpa exclusiva do agravado, já bem refutado neste julgado, sequer foi apresentado o valor que o devedor entende como correto com a respectiva memória de cálculo, em evidente afronta à regra inserta no art. 917, § 3o, do CPC.

Quanto à ausência do memorial de cálculo o STJ já se manifestou,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. EMBARGOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. PEDIDO NÃO CONHECIDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 739-A, § 5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Para prevalecer a pretensão em sentido contrário à conclusão do tribunal de origem, que reconheceu não ter havido o cerceamento de defesa, mister se faz a revisão do conjunto fático-probatório dos autos, o que, como já decidido, é inviabilizado, nesta instância superior,pela Súmula no 7 desta Corte. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, compete ao embargante declarar na petição inicial o valor que entende correto e apresentar a respectiva memória de cálculo, momento em que, em sede de embargos do devedor, deduz pedido de revisão contratual fundado na abusividade de encargos que importe em excesso de execução, por inteligência do art. 739-A, § 5o, do CPC. 3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 375.758/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/09/2014, DJe 11/09/2014).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. PEDIDO NÃO CONHECIDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 739-A, § 5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTE. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, compete ao embargante declarar na petição inicial o valor que entende correto e apresentar a respectiva memória de cálculo, quando, em sede de embargos do devedor, deduz pedido de revisão contratual fundado na abusividade de encargos que importe em excesso de execução, por inteligência do art. 739-A, § 5o, do CPC. 2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 393.327/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/03/2014, DJe 31/03/2014).

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. EMBARGOS DO DEVEDOR. ALEGAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS ABUSIVAS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO INICIAL DO VALOR QUE SE ENTENDE CORRETO E APRESENTAÇÃO DA CORRESPONDENTE MEMÓRIA DO CÁLCULO. ÔNUS LEGAL IMPOSTO AO DEVEDOR. ARTIGO ANALISADO: 739-A, § 5o, CPC. 1. Embargos do devedor opostos em 16/09/2011, do qual foi extraído o presente recurso especial, concluso ao Gabinete em 20/02/2013. 2. Discute-se a dispensabilidade, em sede de embargos do devedor com pedido de revisão contratual, da indicação do valor devido e apresentação da respectiva memória do cálculo. 3. O pedido de revisão contratual, deduzido em sede de embargos do devedor, tem natureza mista de matéria ampla de defesa (art. 745, V, CPC) e de excesso de execução (at. 745, III, CPC), com preponderância, entretanto, desta última, dada sua inevitável repercussão no valor do débito. 4. Assim, incumbe ao devedor declarar na petição inicial o valor que entende correto e apresentar a respectiva memória de cálculo, por imposição do art. 739-A, § 5o, CPC. 5. Divisão de responsabilidades entre as partes, decorrente da tônica legislativa que pautou a reforma do processo de execução, segundo a qual, de forma paritária, equilibram-se e equanimemente distribuem-se os ônus processuais entre credor e devedor. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nesta parte, provido.
(REsp 1365596/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/09/2013, DJe 23/09/2013).

Em conclusão, não sendo os argumentos da recorrente aptos a fragilizar a tese empossada em primeiro grau, impõe-se a manutenção do
decisum,
que bem afastou a tese de excesso de execução.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020